Tribunal: TJDFT
Processo: 0708689-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708689-56.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: MARIA CARMEN DE CASTRO, PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: DAMARES DE CASTRO ALEIXO DECISÃO HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO Defiro o pedido de habilitação do Espólio de Maria Carmen Castro (CPC/2015 110), conforme requerido na petição de ID 30780508. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator